Tribunal: TJSP
Processo: 1056315-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Argumentos trazidos nas razões recursais que não confrontam especificamente os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, dissociando-se destes – Ausência de irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à inexistência de fundamentação – Dialética processual – Não atendimento da exigência de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Argumentos trazidos nas razões recursais que não confrontam especificamente os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, dissociando-se destes – Ausência de irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à inexistência de fundamentação – Dialética processual – Não atendimento da exigência de regularidade formal estampada no art. 1010, III, do NCPC, requisito de admissibilidade recursal extrínseco – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.